Tribunal: TJDFT
Processo: 0014500-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014500-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONE PEREIRA SIMOES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MARCONE PEREIRA SIMÕES, em face do acórdão de ID 26147302, que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao da ré, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar, em que contende com a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Diante do improvimento dos embargos de declaração (ID 29092738), o requerente interpôs Recurso Especial (ID 29746088). É o breve relato. Remetam-se os autos à Presidência da Corte, em consonância com o art. 1.029 do Código de Processo Civil e art. 279 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator